Tribunal: TJPA
Processo: 0863472-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863472-81.2019.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO LIMA GARCEZ DA COSTA

APELADO: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E AOS CRITÉRIOS DE LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresas incorporadoras contra acórdão proferido em Apelação Cível que reconheceu a responsabilidade solidária das rés por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, declarou a rescisão contratual por culpa da vendedora, determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos e condenou as demandadas ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. As embargantes alegam omissão quanto ao regime de patrimônio de afetação, à fundamentação da responsabilidade solidária de empresa integrante do grupo econômico e aos critérios de cálculo dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a incidência do regime de patrimônio de afetação previsto na legislação de incorporações imobiliárias; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da responsabilidade solidária de empresa integrante do grupo econômico da incorporadora; e (iii) determinar se o julgado deixou de fixar critérios suficientes para a apuração dos lucros cessantes arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou a tese relativa ao patrimônio de afetação ao consignar que a restituição imediata das parcelas pagas decorre da culpa exclusiva da incorporadora e da aplicação da Súmula 543 do STJ, não podendo o regime patrimonial impedir a devolução ao consumidor prejudicado.

5. A responsabilidade solidária da empresa integrante do grupo econômico foi devidamente fundamentada com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, diante da utilização de marca e publicidade comuns perante o consumidor.

6. O julgado estabeleceu parâmetros suficientes para o cálculo dos lucros cessantes ao fixar indenização correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, desde a configuração da mora até o ajuizamento da ação, cabendo eventual detalhamento à fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

7. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição demonstra que os embargos possuem caráter meramente infringente, o que é incompatível com a finalidade integrativa desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; 2.
O regime de patrimônio de afetação não impede a restituição imediata das parcelas pagas quando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel decorre de culpa da incorporadora; 3.
A fixação de percentual mensal sobre o valor do contrato e do período de incidência constitui parâmetro suficiente para apuração de lucros cessantes, cabendo eventual detalhamento à fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 7º e 25; Lei nº 4.591/1964, arts. 31-A a 31-F e 67-A.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STF, MS 29.065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863472-81.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA e OUTRO

EMBARGADO: RODRIGO LIMA GARCEZ DA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E SÍNTESE ENGENHARIA LTDA., alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 33176014):

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA "MÃE". LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual. O autor adquiriu unidade imobiliária com quitação à vista, mas o imóvel não foi entregue após o prazo de tolerância de 180 dias.

2. A sentença de primeiro grau declarou a rescisão por culpa da vendedora, determinando a restituição integral e imediata dos valores, além de danos morais de R$ 10.000,00. Contudo, excluiu a construtora principal por ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de lucros cessantes.

3. O autor busca o reconhecimento da responsabilidade solidária da construtora principal, a condenação em lucros cessantes e a inversão da sucumbência. As rés, em recurso adesivo, alegam a impossibilidade de devolução imediata por força do regime de patrimônio de afetação e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a construtora que utiliza sua marca na publicidade e no canteiro de obras, embora não figure no contrato assinado pela Sociedade de Propósito Específico (SPE), possui legitimidade passiva solidária; (ii) saber se a devolução dos va lores pagos deve ser imediata ou se pode ser postergada com base na Lei nº 13.786/2018 e no regime de patrimônio de afetação; (iii) saber se são devidos lucros cessantes (aluguéis presumidos) na hipótese em que o consumidor opta pela rescisão do contrato em vez do cumprimento forçado; e (iv) saber se o atraso excessivo na entrega de imóvel (superior a 5 anos) gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A construtora principal detém legitimidade passiva solidária com base na Teoria da Aparência e na Teoria da Cadeia de Fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). A utilização de logomarca em publicidade e tapumes vincula as empresas do mesmo grupo econômico perante o consumidor.

2. A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica a contratos celebrados em 2016, sob pena de retroatividade vedada pelo princípio tempus regit actum (Tema 1002 do STJ).

3. Havendo culpa exclusiva da vendedora pelo atraso na entrega, a restituição dos valores pagos deve ser integral e imediata, conforme a Súmula 543 do STJ, não servindo o regime de patrimônio de afetação como óbice ao reembolso do capital do consumidor lesado.

4. Os lucros cessantes são presumidos (in re ipsa) pelo período em que o comprador foi privado da fruição do imóvel, sendo compatíveis com o pedido de rescisão contratual. O dano material corresponde ao que o autor deixou de auferir com o uso ou locação do bem entre o prazo final de entrega e o ajuizamento da ação, fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso.

5. O atraso injustificado e excessivo na entrega de unidade habitacional ultrapassa o mero descumprimento contratual, frustrando a expectativa de direito e o planejamento de vida do adquirente, o que configura dano moral. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

6. Os juros de mora e a correção monetária devem observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do Autor provido. Recurso das Rés desprovido.

Tese de julgamento: “1. As empresas que integram a mesma cadeia de consumo e se apresentam ao consumidor sob uma mesma marca ou grupo econômico respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel, independentemente de qual delas figure formalmente no contrato. 2. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral (Súmula 543 do STJ). 3. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda gera condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, 18, 25 e 51; CC, art. 406 (redação da Lei 14.905/2024); Lei nº 4.591/1964, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 970 (REsp 1635428/SC); STJ, Tema 1002 (REsp 1740911/DF); STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.02.2012.

Em suas razões recursais (id. 34269784), a parte Embargante sustém, em síntese:
(i)
a omissão quanto à disciplina jurídica do patrimônio de afetação, afirmando que, desde a contestação e em sede recursal, defenderam que o empreendimento está submetido ao regime previsto nos arts. 31-A a 31-F da Lei nº 4.591/64, o qual estabelece segregação patrimonial entre o patrimônio da incorporadora e os bens e receitas vinculados à incorporação imobiliária;
(ii)
a omissão quanto aos fundamentos específicos para o afastamento da autonomia patrimonial da Síntese Engenharia Ltda e
(iii) a
omissão quanto aos critérios objetivos de cálculo dos lucros cessantes fixados no acórdão. Argumentam que, embora o julgado tenha estabelecido a incidência de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, não teria delimitado com precisão o termo final de incidência da verba indenizatória, nem a base de cálculo exata a ser utilizada.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 34499150.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na qual o autor postulou a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

O acórdão embargado, ao apreciar os recursos interpostos pelas partes, deu provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso das rés, reconhecendo a responsabilidade solidária da construtora integrante do grupo econômico, condenando as demandadas ao pagamento de lucros cessantes presumidos no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, bem como mantendo a condenação por danos morais e a restituição integral e imediata dos valores pagos.

Confrontando-se os argumentos deduzidos nos embargos com a fundamentação do acórdão, verifico que não assiste razão às embargantes.

No que diz respeito à alegada omissão quanto ao regime de patrimônio de afetação, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva ao consignar que a Lei nº 13.786/2018 não se aplica ao caso concreto, por se tratar de contrato celebrado anteriormente à sua vigência, além de destacar que a hipótese dos autos envolve rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral quando o desfazimento do contrato decorre de culpa do vendedor.

Ademais, o julgado consignou de forma clara que o regime de patrimônio de afetação não pode ser utilizado como fundamento para impedir a restituição dos valores ao consumidor prejudicado pelo inadimplemento da incorporadora, razão pela qual concluiu pela manutenção da devolução imediata das quantias pagas. Assim, ainda que de forma sucinta, a tese foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à responsabilidade solidária da empresa Síntese Engenharia Ltda.

O acórdão examinou expressamente a questão da legitimidade passiva, fundamentando sua conclusão na teoria da aparência e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor, destacando que a utilização da logomarca da empresa na publicidade institucional e nos tapumes da obra cria, perante o consumidor, a legítima percepção de atuação conjunta das empresas do grupo econômico. Nessa perspectiva, o julgado concluiu que a constituição de sociedade de propósito específico não afasta a responsabilidade solidária perante o consumidor.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão apresentou fundamentação suficiente para justificar a responsabilização solidária da corré, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos invocados pelas embargantes.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa aos critérios de cálculo dos lucros cessantes, observa-se que o acórdão fixou expressamente que a indenização deveria corresponder a 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, com incidência desde o momento em que caracterizada a mora da construtora até a data do ajuizamento da ação.

Assim, foram estabelecidos os parâmetros essenciais para a apuração da condenação, sendo certo que eventuais detalhes relativos à forma de cálculo poderão ser definidos na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não configurando omissão apta a justificar a integração do julgado.

Diante disso, as matérias objeto das controvérsias foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026